Tribunal: TJES
Processo: 0004061-63.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004061-63.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEVEN BORGES STORCH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL EM DATA POSTERIORMENTE ADIADA. ERRO MATERIAL. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Questão de ordem suscitada pela defesa, requerendo a anulação do julgamento da apelação criminal, em razão de equívoco na manutenção do feito em pauta para a sessão presencial de 12.03.2025, apesar de haver decisão anterior deferindo o adiamento para a sessão subsequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o julgamento realizado em 12.03.2025 deve ser anulado, diante do erro material consistente na não observância do adiamento previamente deferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à ampla defesa e ao contraditório compreende a possibilidade de sustentação oral em sessão presencial, quando requerida tempestivamente pela defesa.

4. O deferimento do pedido de adiamento implica a retirada do feito da pauta originalmente designada, não podendo o julgamento ocorrer na data previamente adiada, sob pena de nulidade.

5. O erro material cometido pela serventia ao manter o julgamento na pauta de 12.03.2025, contrariando despacho que determinou o adiamento, configura violação ao devido processo legal, justificando a anulação do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Questão de ordem acolhida. Julgamento realizado em 12.03.2025 anulado.

Tese
s
de julgamento
:

1. O julgamento realizado em data para a qual o processo havia sido previamente adiado deve ser anulado, por configurar erro material e violação ao devido processo legal.

2. O deferimento de pedido de adiamento de julgamento presencial, por motivo justificado, vincula o tribunal, impedindo a realização do julgamento na data originalmente designada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer da questão de ordem e acolhê-la, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0004061-63.2023.8.08.0012

APELANTE: KEVEN BORGES STORCH

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
QUESTÃO DE ORDEM
(ID 12661924)

suscitada pela defesa de
KEVEN BORGES STORCH
.

Requer a defesa a anulação do julgamento da apelação criminal, vez que, apesar de ter sido deferido o pedido de adiamento da sessão de julgamento presencial do dia 12.03.2025 para a sessão subsequente, os autos foram julgados, por equívoco, na aludida data.

Pois bem.

Por meio da petição de ID 12042254, a defesa da apelante
KEVEN BORGES STORCH
pugnou pela retirada do feito da pauta de julgamento virtual, pois possui interesse na realização de sustentação oral. Dessa forma, foi determinada a retirada dos autos da pauta de julgamento da sessão virtual dos dias 10.02.2025 a 14.02.2025 e posterior inclusão do feito em pauta de julgamento presencial (cf. despacho de ID 12064536).

Após a inclusão em pauta presencial, por meio da petição de ID 12481118, a defesa da apelante
KEVEN BORGES STORCH
pugnou pelo adiamento da sessão de julgamento do presente recurso, em razão de viagem marcada. Assim, considerando a comprovação da ocorrência de viagem previamente agendada para o mesmo dia da sessão de julgamento, foi deferido o adiamento do julgamento do presente recurso, incluído na pauta de 12.03.2025 (cf. certidão de ID 12433862), para a sessão presencial subsequente (cf. despacho de ID 12489811).

Todavia, a serventia da 2ª Câmara Criminal, por equívoco, manteve a inclusão do julgamento da apelação criminal na data de 12.03.2025, razão pela qual o recurso foi julgado no aludido dia (cf. certidão de julgamento de ID 12587928).

Nessa linha de intelecção, a manutenção do julgamento realizado em desconformidade com a decisão que deferiu o adiamento viola o devido processo legal e o direito das partes ao contraditório e à ampla defesa.

Ante o exposto, com a finalidade de sanar a irregularidade aqui verificada,
ACOLHO A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA
, no sentido de que seja anulado o julgamento realizado no dia 12.03.2025, devendo o presente feito ser incluído em pauta para julgamento em nova sessão presencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA

ACOLHER A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA
, no sentido de que seja anulado o julgamento realizado no dia 12.03.2025, devendo o presente feito ser incluído em pauta para julgamento em nova sessão presencial.